Tribunal: TJBA
Processo: 8051636-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051636-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIACI DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL GOMES DOS SANTOS, GERUSIA BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO E SEM SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DA LEI Nº 9.656/1998 E À BOA-FÉ CONTRATUAL. DIREITO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a continuidade de tratamento oncológico da Agravante no Hospital AMO, descredenciado pela Agravada, ou em outro hospital que integre a rede credenciada, à escolha do plano de saúde.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

i) saber se o descredenciamento unilateral do Hospital AMO, sem comunicação prévia e sem substituição por prestador equivalente, é válido;

ii) saber se o plano de saúde pode limitar ou alterar o tratamento prescrito pela equipe médica responsável.

III. Razões de decidir

O art. 17 da Lei nº 9.656/1998 exige que o descredenciamento seja precedido de aviso prévio de 30 dias e substituição por prestador equivalente, o que não ocorreu no caso.

O princípio da boa-fé objetiva veda cláusulas abusivas que inviabilizem o tratamento prescrito pelo médico assistente. A jurisprudência do STJ reconhece que o plano de saúde pode limitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário à preservação da vida e da saúde.

É abusiva a recusa de cobertura ou a transferência do paciente sem comprovação de prestador equivalente, devendo ser garantida a continuidade do tratamento oncológico já iniciado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a manutenção do tratamento da Agravante no Hospital AMO, até que a operadora comprove a existência de prestador equivalente, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: “1. O descredenciamento de hospital sem comunicação prévia e sem substituição por prestador equivalente viola o art. 17 da Lei nº 9.656/1998 e o princípio da boa-fé contratual. 2. É abusiva a negativa de continuidade de tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável, devendo o plano de saúde assegurar sua execução até comprovar a existência de prestador equivalente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 17; CPC, arts. 300 e 497; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; TJBA, AI 8035742-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 16.06.2021; TJBA, APL 0537789-65.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 14.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051636-77.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas/BA, tendo como Agravante ELIACI DE SOUZA SILVA e como Agravada ATITUDE SAÚDE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA